Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704024-27.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CID MARCIEL DE LIMA EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte BANCO BMG SA quanto ao pedido de suspensão deduzido na petição ID 29873762. Concedo, para tanto, o prazo de 10 dias. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito